Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTA DA PENA NA PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA QUE ADOTOU O PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
2. Recurso conhecido e não provido.